Tribunal: TJDFT
Processo: 0717827-41.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AFASTADA. TERMO A QUO. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. MÉRITO. HERDEIROS. RESPONSABILIDADE. LIMITE. QUINHÃO. ESBOÇO DE PARTILHA INTEGRADO AO INVENTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONFIGURADO. ARTS. 1.792 E 1.997, CAPUT DO CÓDIGO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSOS PROVIDOS.
1. Incabível o conhecimento de questão não apreciada no juízo, ante a configuração de inovação a quo recursal e a análise acarretar em supressão de instância. Preliminar de ofício. Recurso conhecido em parte.
2. O prazo prescricional para a cobrança baseada em cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, contados a partir do vencimento da última parcela. Inteligência dos artigos 26 e 44 da Lei no 10.931/04, artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra e artigo 206, §5o do CC.
3. Mesmo previsto no contrato o eventual vencimento antecipado da dívida, não interfere na fluência do prazo prescricional para sua cobrança, vez que está é uma prerrogativa do credor que já está sendo prejudicado pela mora no pagamento do devedor, não podendo ter sua situação piorada no tocante a antecipar a incidência da prescrição. Precedentes deste Tribunal e do STJ.
3.1. Considerando que o vencimento da última parcela prevista na cédula se deu em 16 de agosto de 2017, a prescrição da pretensão do banco credor somente ocorreria em 16 de agosto de 2020, ou seja, o título ostenta vigor necessário para a propositura da ação.
4. Respondendo os herdeiros do falecido devedor, quando ultimada a partilha, no limite do quinhão hereditário transmitido, a prova demonstrativa do montante dos bens herdados, por si só, supre a exigência processual de prova do excesso de execução imposta pelo artigo 917, § 3o, CPC. Art. 1.792 c/c art. 1.997, Código Civil.
4.1. In casu, a sentença homologatória do esboço de partilha integrado ao inventário demonstrando o valor dos bens herdados supre a prova do excesso de execução.
5. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, será recíproca e proporcionalmente distribuída entre eles a verba de sucumbência, nos exatos termos do artigo 85, caput, do CPC. Redistribuição cabível.
6. Preliminar suscitada de oficio. Recurso do Ministério Público do Distrito Federal conhecido em parte. Recurso dos embargantes conhecido. Prejudicial de mérito rejeitada. Recursos providos.